Tribunal: STF
Processo: RE 1243771
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - RE 765320 E RE n°. 1066677- REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - VERBAS DEVIDAS - SERVIDOR TEMPORÁRIO - NULIDADE DO VÍNCULO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1 - Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 765320 e do RE no. 1066677, ambos submetidos à sistemática da repercussão geral, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do ad. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado; ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 2 - Os juros moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao deferir o adicional noturno, “mesmo tendo reconhecido a nulidade do contrato, afrontou diretamente o art. 39, § 3°, da Constituição Federal de 1988.”



    Decido.



    Nota-se que, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas em casos análogos do mesmo Estado agravante: ARE 1.569.835, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.424.350, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.247.591, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.396.800, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.403.994, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.431.615, Rel.ª Minª Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator